Tribunal: TJDFT
Processo: 0744837-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTERIORMENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FACULDADE PROCESSUAL TEMPESTIVA E REGULARMENTE EXERCIDA. NOVA PEÇA DE DEFESA JUNTADA APÓS A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM NOVOS ARGUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NECESSÁRIA DESCONSIDERAÇÃO DO SEGUNDO ATO PROCESSUAL DE DEFESA. HIPÓTESES DO ART. 342 CPC. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO ALEGADAS NEM EVIDENCIADAS NOS AUTOS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DA DEPENDENTE. REQUISITO CONTRATUAL. IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.

1. O art. 342 do CPC prevê expressamente as matérias que podem ser alegadas pelo réu após o decurso do prazo para oferecimento da peça defensiva, inclusive em grau recursal. 1.1. Caso concreto em que, não tendo o réu/apelante apresentado oportunamente à consideração do juízo de origem a questão relativa à necessidade de realização de perícia atuarial em matéria de concessão de benefício de previdência complementar, dada a preclusão consumativa em que incorreu e que justificou a desconsideração da peça de defesa que a destempo juntou, tem-se afastada a possibilidade de ser avaliado tal ponto originariamente por esta Corte de Revisão, por implicar em manifesta inovação recursal. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade.

2. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não há se falar em reabertura de prazo para apresentação de contestação quando perfectibilizada a juntada da peça defensiva após o cumprimento do mandado de citação, incorrendo o réu em evidente preclusão consumativa para o ato ao apresentar nova contestação após a audiência de conciliação que não retrata nenhuma das situações previstas no art. 342 do CPC.

3. O fato de estar a companheira inserida no rol dos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social para o recebimento do benefício de pensão por morte não a torna apta, por si só, ao recebimento do benefício pelo plano de previdência privada, dada a autonomia existente entre o Regime Geral da Previdência Social e o Regime de Previdência Complementar, subordinando-se a concessão de benefícios, neste último, à Lei Complementar n. 109/2001 e aos respectivos planos de previdência.

4. Estando normatizada pelo regulamento do Plano de previdência complementar a necessidade de inscrição do beneficiário pelo participante e comprovada a ausência de designação da demandante, inviável a implementação e pagamento do benefício mensal em favor da autora, até mesmo pela ausência de contrapartida financeira necessária a amparar a concessão do benefício.

5. Recurso do réu parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido. Ônus sucumbenciais invertidos.